Tribunal: TJBA
Processo: 8005692-04.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005692-04.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ARIOSVALDO LIMA TEIXEIRA Advogado(s): FRANCISCO FABILSON BOGEA PORTELA (OAB:MA17950-A) APELADO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP Advogado(s): FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA (OAB:MG131602-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZATÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional c/c indenizatória, determinando a adequação da taxa de juros remuneratórios do contrato de empréstimo ao patamar da média de mercado (5,74% a.m.) e a restituição simples dos valores pagos em excesso, rejeitando os pedidos de indenização por danos morais e de repetição do indébito em dobro. O apelante pretende a reforma parcial da sentença para obter condenação por danos morais, restituição em dobro e majoração dos honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) se a cobrança de juros remuneratórios reconhecidamente abusivos configura, por si só, dano moral indenizável; (ii) se a restituição dos valores pagos em excesso, em decorrência de revisão judicial de cláusula contratual, deve se dar na forma simples ou em dobro; e (iii) se os honorários advocatícios sucumbenciais comportam majoração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O reconhecimento de cláusulas contratuais abusivas em ação revisional não configura, por si só, dano moral indenizável. A compensação por danos morais exige a demonstração de evento concreto que extrapole a esfera patrimonial, como inscrição em cadastros de inadimplentes, cobrança vexatória ou abalo psíquico grave e duradouro. A potencialidade abstrata de dano não equivale à sua concretização. 4 - A restituição dos valores pagos em excesso deve se dar na forma simples quando a cobrança decorre de cláusula contratual posteriormente revista em juízo. A revisão judicial da taxa de juros não converte a cobrança anterior em indevida para fins do art. 42, parágrafo único, do CDC, situando-se a hipótese na ressalva do engano justificável, nos termos do Tema 929/STJ. 5 - O pedido de majoração dos honorários carece de fundamentação específica, sendo adequada a fixação em 15% sobre o valor da diferença apurada. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial (Tema 929); TJBA, Apelação 8012017-61.2023.8.05.0146, Rel. Des.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível; TJBA, Apelação 8003338-69.2023.8.05.0244, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível; TJBA, Apelação 8007694-76.2024.8.05.0146, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível; TJBA, Apelação 8072711-77.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8005692-04.2025.8.05.0113, sendo parte apelante ARIOSVALDO LIMA TEIXEIRA e parte apelada CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.